Tribunal: TJDFT
Processo: 0050938-39.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050938-39.2014.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: THIAGO TAVARES BORBA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL. BIS IN IDEM. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Caso fortuito só se configuraria em situações de total imprevisibilidade ou de inevitabilidade, o que não ocorre na hipótese. 2. Para os casos de eventualidade, é de praxe o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta prever o prazo de tolerância. Portanto, não se mostra crível ampliar o prazo de tolerância em situação que não se apresenta como extraordinária. 3. Quando a rescisão decorre de inadimplemento da construtora quanto ao cumprimento do prazo para a entrega do imóvel e não a pedido unilateral do consumidor, impõe-se a condenação da empresa ao pagamento das perdas e danos. 4. Não são cumuláveis o pagamento da indenização por danos emergentes com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 396 do Código Civil, sustentando que havendo atraso na construção da obra por parte da CEB e CAESB não pode ser responsabilizada ao pagamento de indenização por danos materiais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 396 do Código Civil, uma vez que infirmar a conclusão da turma julgadora de que não restou evidente a ocorrência de caso fortuito ou força maior a justificar a mora ocorrida na entrega da obra é providência incompatível com a via eleita, tendo em vista o óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017